Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702861-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAIANE MOTA LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”, processo no 0803323-86.2025.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência para que seja concedida a vacância da autora para posse em cargo inacumulável, até julgamento da demanda. Confira-se o teor do decisum questionado (ID 253850649, dos autos de origem): “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por DAIANE MOTA LINS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a condenação do ente federativo à obrigação de conceder a vacância à autora. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai da Lei Complementar no 840/2011, que prevê no art. 54 que o servidor estável distrital, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal, pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observados os requisitos dos incisos I e II. Tal interpretação é reforçada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo” (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014). A jurisprudência do TJDFT tem seguido o mesmo entendimento. Vejamos: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DISTRITAL ESTÁVEL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM VACÂNCIA. DIREITO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o ente federado à obrigação de retificar o ato administrativo de exoneração da parte autora do cargo público para hipótese de vacância, em razão de posse em outro cargo público inacumulável. 2. Fato relevante. A autora, servidora pública do Distrito Federal, tomou posse no cargo de Analista do Ministério Público da União e requereu administrativamente a vacância do cargo anterior, por força de posse em cargo inacumulável (processo SEI no 00400-00073571/2022-00). Todavia, foi publicado o ato administrativo de exoneração da servidora, sob o fundamento de que os cargos públicos estão vinculados a entes federativos diversos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão: (i) incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a demanda, ante a complexidade da matéria; (ii) exame da possibilidade de extensão do instituto da vacância, por posse em cargo inacumulável, aos outros entes da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada. 5. Originalmente, o artigo 39 da Constituição Federal previa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam instituir um regime jurídico único (RJU) e planos de carreira para os servidores públicos. Contudo, a EC 19/1998, declarada constitucional pelo STF na ADI no 2135, extinguiu essa obrigatoriedade, sem comprometer a garantia da estabilidade. 6. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Complementar no 840/2011, que prevê no art. 54 que o servidor estável distrital, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal, pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observados os requisitos dos incisos I e II. E o art. 37, II, da LC no 840/2011, dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: I – reprovação em estágio probatório; II – desistência de estágio probatório; III – reintegração do anterior ocupante. 7. Em interpretação sistemática e teleológica, conclui-se que o art. 54 da LC no 840/2011, ao possibilitar a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tem por finalidade garantir a preservação do vínculo com a Administração. A garantia deve ser observada, independentemente do regime jurídico do novo cargo, porquanto impede, em última análise, a exoneração do servidor antes da estabilidade no novo cargo. Entendimento diverso fere os princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público. 8. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim reconheceu: “Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo” (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014). No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT: “I - A recondução do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado em razão da desistência ou reprovação no estágio probatório do novo cargo é direito previsto no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. II - O servidor público distrital estável possui direito de pleitear a vacância do cargo ocupado em razão da nomeação em cargo na esfera federal para que seja assegurado o seu direito à recondução nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes. III - Segurança concedida.” (Acórdão 1122123, 07093411320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Nesse contexto, a despeito do artigo 54 da LC no 840/2011, a hipótese de vacância deve ser ampliada para situações de posse em cargos públicos de entes de outras esferas administrativas. Nesse sentido: Acórdão 1271335, 07627649720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396180, 07357974420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Destarte, a sentença deve ser mantida para converter o ato de exoneração, a pedido da autora, em vacância por posse em cargo inacumulável. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 37 e 54; Lei no 8.112/1990, art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1769742, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1660912, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 06/02/2023; STJ, MS 12.576/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/02/2014. (Acórdão 1988126, 0776316-56.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). O perigo da demora consiste na iminente convocação da autora para posse, momento em que deverá comprovar a ausência de vínculo com a Administração Pública. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que seja concedida a vacância da autora para posse em cargo inacumulável, até julgamento desta demanda. Destaca-se que a respectiva medida não possui caráter irreversível, uma vez que, sendo julgado improcedente o pleito autoral, a respectiva vacância poderá ser convertida em exoneração. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. (...). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77660931), a parte agravante expõe que a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade estrita, não podendo o administrador afastar-se dos comandos normativos e que, no caso em tela, a pretensão adversa esbarra na ausência de previsão legal. Diz que o art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 é claro ao restringir a possibilidade de vacância para posse em outro cargo inacumulável "de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal" e que a norma não abre margem para interpretação extensiva que inclua cargos de outras esferas da federação, como é o caso do cargo federal para o qual a autora foi aprovada. Argumenta que a tentativa de aplicar a Lei no 8.112/1990, que rege os servidores públicos federais, para fundamentar o pedido de vacância no âmbito do Distrito Federal, não prospera, pois cada ente federativo possui autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e a Lei Complementar no 840/2011 é a norma específica que rege a relação da autora com a Administração Pública distrital. Afirma que não se deve impor ao Distrito Federal a obrigatoriedade de manutenção de vínculo jurídico com servidor que optou por assumir cargo de outra esfera federativa com esteio tão somente em eventual interesse do servidor de retornar ao cargo na hipótese de não adaptação. Ao final, requer: a) em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal a sustação dos efeitos da r. decisão ora recorrida; e (b) após o devido processo legal, a confirmação do pleito acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de se denegar completamente a tutela antecipada requerida pela autora no caderno de origem. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recondução independe do regime jurídico a que está subordinado o servidor, de modo que é legítima a vacância em caso de posse em cargo de outro ente federativo. Sobre o tema, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA EM RAZÃO DE POSSE EM CARGO DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. A autora/recorrente, servidora do Distrito Federal, foi nomeada em cargo federal e, após a negativa do pedido de vacância, foi obrigada a requerer sua exoneração do cargo distrital. Pretende a conversão da exoneração em vacância, possibilitando eventual recondução ao cargo anterior. A sentença julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a possibilidade de concessão de vacância quando houver a posse em cargo de ente federal diverso, ao invés da exoneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que a recondução independe do regime jurídico a que está subordinado o servidor. Assim, passou a ser legítima a vacância em caso de posse em cargo de outro ente federativo (STJ, MS 12.576/DF). O mesmo entendimento é adotado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (TJDFT, Acórdão 1122123) e pelas Turmas Recursais (TJDFT, Acórdão 1988126 – 3a Turma Recursal e Acórdão 1660912 – 2a Turma Recursal). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para converter o ato de exoneração, a pedido da autora/recorrente, em vacância por posse em cargo inacumulável. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. _________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 12.576/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014; TJDFT, Acórdão 1122123, 0709341-13.2018.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2018, publicado no DJe: 14/09/2018; Acórdão 1988122, 0816343-81.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1660910, 0700025-37.2023.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023. (Acórdão 2029806, 0815123-48.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito